Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-39.2020.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001644-39.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. ACESSO À EDUCAÇÃO. SEGURANÇA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ACESSIBILIDADE. DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Comodoro contra sentença que o condenou a realizar, no prazo de 90 dias, a reforma da Escola Municipal Thiago Elias, com base na precariedade estrutural que coloca em risco a integridade de alunos e funcionários.

II. Questão em discussão

2. A questão central envolve a alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa no planejamento de políticas públicas. Também se discute a aplicação da teoria da reserva do possível e a legalidade orçamentária, diante da indisponibilidade de recursos alegada pelo município para a execução da reforma.

III. Razões de decidir

3. A precariedade da estrutura da Escola Municipal Thiago Elias foi devidamente comprovada nos autos, justificando a intervenção judicial para assegurar o direito constitucional à educação e à segurança.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que dificuldades orçamentárias não podem ser utilizadas como justificativa para a violação de direitos fundamentais, especialmente o direito à educação, garantido com prioridade pela CF/1988 (art. 6º e art. 227).

5. Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário intervém para garantir direitos constitucionalmente protegidos, em casos de omissão estatal, conforme precedentes do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A intervenção judicial para a reforma de instituição de ensino público, diante de omissão administrativa e da comprovação de risco à integridade física de alunos e profissionais, não viola o princípio da separação dos poderes e não é afastada pela teoria da reserva do possível."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, art. 227.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 761127 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.05.2022; N.U 1029215-05.2017.8.11.0041, Relator Des. Marcio Vidal, j. 06/02/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COMODORO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município a realizar, no prazo de 90 (noventa) dias, a reforma da “
Escola Municipal Thiago Elias”
.

Em suas razões recursais, o Município apelante alega que a sentença infringe o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao ente público a discricionariedade sobre o planejamento das políticas públicas, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo, especialmente quando não há omissão.

Aduz que deve ser aplicada a teoria da reserva do possível, bem como o princípio da legalidade orçamentária, em razão da indisponibilidade de recursos para a execução da reforma.

Requer o provimento do recurso de apelação e reforma da sentença para julgar improcedente a ação (Id. 182378184).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 182378192).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio de parecer lavrado pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 190905675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNCÍPIO DE COMODORO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal e se a sentença implicou afronta aos princípios da separação dos poderes, indisponibilidade de recursos, reserva do possível e legalidade orçamentária.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Município de Comodoro, alegando que, no Inquérito Civil, registrado no SIMP n. 000482-017/2020, instaurado para apurar a precariedade da estrutura física da Escola Municipal Thiago Elias, localizada na Colônia dos Mineiros, zona rural de Comodoro/MT.

De início, destacamos que a precariedade da estrutura física da Escola Municipal Thiago Elias restou cabalmente demonstrada nos autos, por meio de relatório técnico e acervo fotográfico, que evidenciam graves problemas estruturais, como piso com cerâmicas faltantes e quebradas, problemas nas paredes dos banheiros, chaminés elétricas expostas, bebedouros sem manutenção, janelas com vidros quebrados, entre outros (Id. 182373985 - Pág. 9/54).

Tais condições, indubitavelmente, colocam em risco a integridade física e a saúde dos alunos e profissionais que frequentam o estabelecimento de ensino, além de comprometerem seriamente a qualidade do ambiente educacional.

O argumento do Município apelante, de que já vem realizando melhorias na escola não se sustenta diante das evidências demonstradas nos autos. As fotografias e relatório técnico de segurança (Id. 182373986. Pág. 10/15) demonstram um quadro de abandono e negligência que perdura há mais de 02 anos desde a propositura da presente ação, em 2020, não havendo provas concretas de ações efetivas por parte do poder público municipal para sanar os problemas apontados. Portanto, é certo que a sentença, objeto de irresignação do apelante, mostrou-se acertada.

Impõe-se ressaltar que é de conhecimento geral que, em situações excepcionais, assiste ao Poder Judiciário a competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.

Ademais, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados na Carta Magna, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não configurando infração à discricionariedade do administrador público.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A investigação desta Corte firmou-se no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes a determinação, pelo Poder Judiciário, de realização de políticas públicas nas hipóteses de inércia injustificável estatal em cumprir as imposições constitucionais.

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761127 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2022 PÚBLICO 31-05-2022). (destaquei)

Não se pode desconsiderar que os problemas na mencionada escola são de conhecimento do ente público municipal desde o ano de 2020 e, até o momento, não houve solução definitiva.

Dessa forma, em vista de a omissão administrativa ser manifesta, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Além disso, as irregularidades constatadas na Escola Municipal Thiago Elias configuram violação ao direito à educação das crianças e adolescentes, à dignidade humana, à saúde e à acessibilidade, todos assegurados na Constituição Federal. Logo, inexiste violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Quanto à alegação de dificuldades orçamentárias, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tal argumento não pode ser utilizado como escusa para o descumprimento de direitos fundamentais, sobretudo quando se trata do direito à educação de crianças e adolescentes.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário intervém para garantir a implementação das políticas públicas já previstas na Constituição, especialmente aquelas que visam garantir o mínimo existencial 2
. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público com o intuito de exonerar-. se o cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a conduta governamental negativa puder resultar na nulificação ou, até mesmo, na aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de fundamentalidade essencial.
” (STJ, REsp 1.389.952/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/03/2014). (destaquei)

Ressalte-se que o direito à educação, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal como direito social fundamental, deve ser garantido com prioridade absoluta às crianças e adolescentes, conforme preceitua o artigo 227 da Carta Magna.

Nessa esteira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, parágrafo único, estabelece a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer situações, além da precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – CAPS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO –
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA, SAÚDE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ACESSIBILIDADE – DIREITOS ASSEGURADOS NA CRFB
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXÍGUO – DILATAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – PROVIMENTO PARCIAL – RETIFICAÇÃO, EM PARTE, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que o prédio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto Juvenil, do Município de Cuiabá, encontra-se em péssima situação, colocando em risco os servidores e usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizada ampla reforma, em respeito ao direito constitucional à segurança, à saúde, à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado para, no máximo, 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.”

(N.U 1029215-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). (destaquei)

Diante disso, a manutenção da sentença de primeiro grau se impõe, uma vez que está em consonância com os princípios constitucionais e com a legislação infraconstitucional que protegem o direito à educação e os direitos das crianças e adolescentes.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024